Tribunal: TCU
Processo: 018.382/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.382/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cândido Araújo (CPF XXX.810.216-XX); Hiendrick Frederick de Oliveira (CPF XXX.730.066-XX); Kelvin Renan Santos de Lira (CPF XXX.313.686-XX); Mateus Ribeiro Mota (CPF XXX.433.586-XX); Nicassia David Vieira (CPF XXX.574.926-XX); Raniele Maria de Sousa (CPF XXX.934.663-XX); Regina Silveria Santos Neves (CPF XXX.004.607-XX); Rosiene Cristina Rosa (CPF XXX.021.376-XX); Walber Modesto Simões (CPF XXX.138.746-XX) e Walter Junior Vieira da Costa (CPF XXX.700.166-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.